Tribunal: TJMT
Processo: 0000892-39.2010.8.11.0045
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000892-39.2010.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SANTO FLECK GOMES - CPF: 145.153.260-15 (EMBARGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (EMBARGANTE), JORGE LUIS ZANON - CPF: 248.989.530-34 (ADVOGADO), DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR - CPF: 792.905.662-72 (ADVOGADO), RONALDO CESARIO DA SILVA - CPF: 449.690.826-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM APELAÇÃO CÍVEL – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – ENCARGOS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA A PARTIR DA INADIMPLÊNCIA DA CÉDULA ORIGINAL – INVIABILIDADE – CELEBRAÇÃO DE DIVERSOS ADITIVOS DE PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA – ENCARGOS QUE DEVEM INCIDIR, A PARTIR DO VENCIMENTO DA PRORROGAÇÃO - AUSENCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

2. A despeito da validade da cláusula, que prevê a antecipação da dívida, em caso de inadimplência dos contratos de cédula rural (art. 11, Decreto-Lei nº 167/67), o fato é que as partes celebraram consecutivos aditivos de prorrogação da dívida, culminando, obviamente, com o adiamento do vencimento das dívidas prorrogadas.

3. As consequências da mora, com todos os seus efeitos (inclusive o vencimento antecipado da dívida) devem ser considerados a partir do vencimento/inadimplência da última prorrogação, quando, então, a dívida se tornou exigível.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração, opostos pelo
Banco John Deere S.A.,
com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara, que, por unanimidade, acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos anteriormente por ele (RED nº 68214/2018), para sanar a omissão apontada no acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível nº 40330/2018, que havia deixado de pronunciar a respeito do termo inicial da incidência da mora, em decorrência da aplicação da cláusula, que prevê o vencimento antecipado da dívida.

O acórdão embargado reconheceu a omissão apontada, porquanto o voto condutor do aresto embargado, realmente, havia deixado de se pronunciar sobre o termo a quo da incidência da mora.

Todavia, deixou de acolher a pretensão da instituição financeira, de ver os encargos de mora aplicados, a partir da data da primeira inadimplência, ocorrida em 2009, em decorrência da aplicação da cláusula que prevê o vencimento antecipado da dívida.

Também desacolheu a pretensão do banco embargante, de ver a parte embargada condenada na totalidade do pagamento das verbas sucumbenciais, nos termos do artigo 86 do CPC.

Neste momento, o banco embargante insiste que o acórdão permanece omisso, porque não esclareceu se a instituição financeira não pode aplicar, em qualquer hipótese, a cláusula de vencimento antecipado da dívida, prevista no artigo 11 do Decreto-Lei nº 167/67, ou se pode aplicar a referida cláusula, a partir do inadimplemento de uma das parcelas da dívida, já prorrogada.

Em resumo, defende a aplicabilidade da cláusula de vencimento antecipado da dívida, a partir do inadimplemento da primeira parcela, relativa à dívida prorrogada, vencida em 2009, e não a partir da última parcela da prorrogação, com vencimento em 2014.

Este recurso de embargos de declaração foi julgado por esta Câmara, em 10/10/2018, sendo-lhe negado provimento, por unanimidade (id. 112286467 - Pág. 245/253, fls. 2058).

Irresignado, o banco embargante interpôs recurso especial (id. 112286469 - Pág. 5 - fls. 291/333), que, por sua vez, restou provido, para determinar, a este Tribunal, que analise a questão relativa ao termo inicial da incidência da mora, em razão da existência da cláusula que prevê o vencimento antecipado da dívida (id.

131009156, fls. 2293).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que este Tribunal de Justiça incorreu em negativa de prestação jurisdicional, consubstanciada em omissão, ao deixar de analisar a questão relativa ao termo inicial da incidência da mora, em razão da existência da cláusula que prevê o vencimento antecipado da dívida.

Por esta razão, determinou o

retorno dos autos ao TJMT para que

“analise as questões trazidas nos embargos de declaração,
como entender de direito
”
.

Pois bem.

No respectivo caso, o banco embargante aduz que o acórdão é omisso, porque não esclareceu se a instituição financeira pode aplicar, em qualquer hipótese, a cláusula de vencimento antecipado da dívida, prevista no artigo 11 do Decreto-Lei nº 167/67, ou se pode aplicar a referida cláusula, a partir do inadimplemento de uma das parcelas da dívida, já prorrogada.

Em resumo, defende a aplicabilidade da cláusula de vencimento antecipado da dívida, a partir do inadimplemento da primeira parcela, relativa à dívida prorrogada, vencida em 2009, e não a partir da última parcela da prorrogação, com vencimento em 2014.

Sem razão o embargante, uma vez que o voto foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, dando-lhe o devido fundamento.

Com efeito, o voto condutor do aresto embargado foi claro ao considerar que, diante das sucessivas prorrogações do vencimento da dívida, todas levadas a efeito por meio de aditivos celebrados entre as partes, ocorreu o adiamento do vencimento das dívidas prorrogadas, de modo que a inadimplência restou configurada somente depois do vencimento da última prorrogação.

Nesse contexto, a despeito da validade da cláusula, que prevê a antecipação da dívida, em caso de inadimplência dos contratos de cédula rural (art. 11, Decreto-Lei nº 167/67), o fato é que, diante das prorrogações efetivadas, as consequências da mora (incluindo a antecipação da dívida) devem ser considerados a partir do vencimento da última delas, quando, então, a dívida se tornou exigível.

Nesse mesmo sentido se posicionou o voto condutor do aresto embargado, que restou assim ementado:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM APELAÇÃO CÍVEL – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – ENCARGOS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA A PARTIR DA INADIMPLÊNCIA DA CÉDULA ORIGINAL – INVIABILIDADE – CELEBRAÇÃO DE DIVERSOS ADITIVOS DE PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA – ENCARGOS QUE DEVEM INCIDIR, A PARTIR DO VENCIMENTO DA PRORROGAÇÃO - AUSENCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

2. A despeito da validade da cláusula, que prevê a antecipação da dívida, em caso de inadimplência dos contratos de cédula rural (art. 11, Decreto-Lei nº 167/67), o fato é que as partes celebraram consecutivos aditivos de
prorrogação
da dívida, de modo que, obviamente, culminaram com o adiamento do vencimento das dívidas prorrogadas.

3. Os efeitos da mora devem ser considerados a partir do vencimento da última prorrogação, quando, então, a dívida se tornou exigível.

Assim, verifica-se que os argumentos de fato e de direito, considerados relevantes para o deslinde da controvérsia, foram devidamente analisados e dirimidos por esta Câmara, não havendo que se cogitar a ocorrência de qualquer omissão no julgado.

Desse modo, resta evidente que o acórdão embargado não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.

Infere-se que a pretensão do embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Para o deferimento da gratuidade de justiça, não pode o juiz se balizar apenas na remuneração auferida, no patrimônio imobiliário, na contratação de advogado particular pelo requerente (gratuidade de justiça difere de assistência judiciária), ou seja, apenas nas suas receitas. Imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras com as despesas correntes utilizadas para preservar o sustento próprio e o da família. 3. Dessa forma, o magistrado, ao analisar o pedido de gratuidade, nos termos do art. 5º da Lei 1.060/1950,
perquirirá sobre as reais condições econômico-financeiras do requerente
, podendo solicitar que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência. Precedentes do STJ. 4. Agravo Regimental não provido.
(STJ - AgRg no AREsp 257.029/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 15/02/2013) (sem grifo no original)

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados”
(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

Impende destacar, por fim, que o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar o resultado do julgamento em questão, ou mesmo, para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração advirto as partes quanto ao disposto no art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022